Tribunal: TJPA
Processo: 0804987-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804987-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHON LUCAS SILVA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804987-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: JHON LUCAS SILVA PANTOJA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA.

FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DECISUM MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 05/04/2023, sendo recebida em 10/04/2023, motivo pelo qual
percebe-se que o pedido perdeu o objeto.

2. Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do decisum que decretou a prisão preventiva, verifica-se que esta foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JHON LUCAS SILVA PANTOJA, preso preventivamente no dia 22/01/2023, acusado pela prática do suposto crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco.

A Defensoria aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; b) desproporcionalidade e falta de justa causa para a manutenção da medida extrema; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional.

Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e anexadas ao
writ. O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 03/01/2023, uma Guarnição da Polícia Militar, havia autuado em flagrante a senhora Joelma Soares de Souza Silva pelo crime de tráfico de drogas, a qual teria informado que a droga havia sido enviada do Tauá, sendo responsável pela distribuição uma mulher chamada Cíntia, e esta havia buscado a droga na Casa do Jhon (paciente), conforme BOP constante nos autos de nº 0800097-76.2023.8.14.0104.

Após a informação, a guarnição empreendeu diligências até a casa do flagranteado para verificar a procedência das informações. A esposa do Jhon disse que os policiais poderiam entrar para revistar. Quando os policiais entraram, John afirmou que seu quarto era o último, mas sua sogra disse que não, que o quarto dele era o primeiro. Quando revistaram o quarto do autuado, os policiais encontraram 16 (dezesseis) invólucros em plásticos contendo substância esverdeada conhecida popularmente como maconha, pesando aproximadamente 9.6 gramas, 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 30,00 (trinta) reais, 02 (dois) pinos de pólvora, 14 (quatorze) espoletas e uma sacola com chumbos.

Em decisão proferida no dia 23/01/2023, o Juízo apontado como coator homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Conforme acima relatado, a impetrante alega haver excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Adianto que não assiste razão ao paciente.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 05/04/2023, sendo recebida em 10/04/2023. Atualmente, os autos estão aguardando a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2023, as 09:00h.

Desta feita, percebe-se que o pedido perdeu o objeto, tendo em vista a apresentação e recebimento da exordial acusatória, dando-se início à ação penal.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

A impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime atribuído ao paciente e para evitar a reiteração delitiva.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“[...] Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco. Além disso, o flagranteado
responde a outro processo-crime nesta comarca também por tráfico (autos nº 0800006-20.2022.8.14.0104).
[...]”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo
, da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, litteris:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, não merece prosperar. Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023